Tribunal: TJDFT
Processo: 0708971-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO SERVIDOR PÚBLICO: DEMORA EXCESSIVA E SEM JUSTIFICATIVA À ANÁLISE DO PEDIDO. OMISSÃO ILEGAL. CONCEDIDA A SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. A concessão do mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (Constituição Federal, artigo 5o, LXIX).
II. A matéria controvertida devolvida ao Tribunal diz respeito à obrigatoriedade (ou não) de a administração pública analisar o requerimento administrativo do impetrante em tempo razoável.
III. A Constituição Federal assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo (artigo 5o, LXXVIII), motivo pelo qual não pode a Administração Pública retardar, indefinida e injustificadamente, a análise de pedido que lhe seja apresentado, sob pena de violar os princípios que regem a atividade administrativa (razoável duração do processo, eficiência e moralidade, entre outros).
IV. A demora excessiva na análise do requerimento administrativo, para a qual não se constata nenhuma justificativa plausível, não se mostra em consonância com a duração razoável do processo (Lei no 9.784/1999, artigo 49).
V. Concedida a segurança. Remessa necessária desprovida.